Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800456-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL Nº 08/2019. CERTIDÕES ESPECIAIS DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. REVOGAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. ATO DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE MOTIVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos dos Mandado de Segurança (proc. n.º 0864496-76.2021.8.14.0301), impetrado em face do
COORDENADOR(A) DA CÉLULA PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS FISCAIS (CPPF) e do DIRETOR(A) DE FISCALIZAÇÃO (DFI).

Inconformado, o agravante alega, da prova documental e da inexistência de débitos que impactassem a regularidade do contribuinte no momento da revogação do regime especial.

Ante esses argumentos, requer o recebimento do Agravo Interno, bem como sua submissão ao julgamento pelo Órgão Colegiado, de modo que a decisão recorrida possa ser reconsiderada ou reformada, dando-se integral provimento ao Recurso do Contribuinte.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13012688.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Conforme se inferiu nos autos, o agravante afirmou que teve seu regime especial nº 08/2019 revogado, o que discorre ser ato ilegal e abusivo da administração pública, pois detém certidão positiva com efeitos de negativa que tem efeitos jurídicos equivalentes à certidão negativa, para todos os fins de regularidade fiscal.

É sabido que os diplomas legais preveem a possibilidade de cassação de ofício da certidão negativa de débito quando verificado que em nome do requerente consta débito de natureza tributária, inscrito ou não na dívida ativa, cuja exigibilidade não se encontre suspensa, o que é o caso dos autos.

Com efeito, a decisão que revogou o regime especial, decidindo por não prorrogar o benefício, baseou-se em certidões que demostram que o agravante se encontra em débito com a Fazenda Pública (8069586 - Pág. 1).

Assim, o Regulamento do ICMS do Estado do Pará, dispôs em seu artigo 795, parágrafo 2º que o regime especial concedido poderá ser alterado ou cassado, a qualquer tempo, quando se constatar que o beneficiário praticou irregularidades fiscais que, a critério do Fisco, justifiquem o seu cancelamento, bem como no caso de desrespeito às normas estabelecidas no próprio regime especial autorizado, hipótese em que será dada ciência ao contribuinte, sendo competente para determinar a alteração ou a cassação o Secretário de Estado da Fazenda, mediante despacho em expediente devidamente instruído.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE MANTEVE O REGIME ESPECIAL TRIBUTÁRIO À IMPETRANTE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MÉRITO. REVOGAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. ATO DISCRICIONÁRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE MOTIVADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PEDIDO DO AGRAVANTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2012.03478399-28, 114.444, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-11-22, Publicado em 2012-11-26)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA (Proc. Nº: 0028671-51.2014.8.14.0301) - Entendo que a administração pública, no exercício e seu poder discricionário e por meio do Regime especial, tenha estabelecido critérios que possam levar a cassação do benefício anteriormente concedido, esta não pode deixar de observar os princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição federal bem como o devido processo legal, constante no inciso LIV, do mesmo art. da Carta Magna. Conclui que o agravante, comprovou que a agravada foi notificada a se regularizar de forma espontânea, e não o fez dentro do prazo estabelecido, e em razão disso, teve revogado seu benefício do ICMS.Ausente assim o requisito da prova inequívoca e da verossimilhança para afins de se conceder a liminar. Assim conclui-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no mandamus, devendo assim ser revogada pelos motivos acima elencados. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(2016.02223054-36, 160.468, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-08)

Assim, constato que não restou demonstrado a probabilidade do direito da autora nesse momento processual, razão pela qual entendo que a decisão agravada não contraria o contexto probatório produzido nos autos, razão pela qual a mantenho.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023